Tribunal: TJES
Processo: 0010389-13.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010389-13.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENNER ANTONIO RIVA e outros
APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RENNER ANTONIO RIVA
e
SÔNIA HELENA SUELLA RIVA
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos dos Embargos à Execução, rejeitou liminarmente os embargos, na forma do art. 918, inciso II, do CPC. Outrossim, condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados, os Apelantes sustentam, em síntese, que:
(i)
houve cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado, alegando a falta de exaurimento da fase instrutória;
(ii)
são ilegítimos a versar na ação de execução de título extrajudicial, uma vez que versaram apenas como avalistas nos contratos firmados pela empresa Granriva Granitos LTDA;
(iii)
em razão da homologação do plano de recuperação judicial da empresa Granriva Granitos LTDA, ocorreu ocorreu a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando tanto o devedor quanto todos os credores a ele sujeitos, incluindo, assim, os créditos objeto da presente demanda, impossibilitando, dessa forma, no seu entendimento, o pagamento em duplicidade;
(iv)
“estando a devedora principal em recuperação judicial, o débito deveria ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial conforme o artigo 9ª, inciso II da Lei 11.101/2005, eis que o mesmo restou indicado nos autos da Recuperação Judicial”;
(v)
seria necessária a realização de de perícia contábil, fundamentando que “o reconhecimento das abusividades praticadas, no caso concreto, depende de comprovação feita através de prova pericial”;
(vi)
o contrato discutido possui diversas arbitrariedades;
(vii)
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor enseja a interpretação das cláusulas contratuais de forma favorável aos Apelantes;
(viii)
não foi respeitado o princípio da boa-fé contratual;
(ix)
ocorrência de anatocismo;
(x)
abusividade da cláusula atinente ao vencimento antecipado da dívida.

Contrarrazões do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
no ID nº 4160069, p. 263-323, do arquivo digital.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RENNER ANTONIO RIVA
e
SÔNIA HELENA SUELLA RIVA
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos dos Embargos à Execução, rejeitou liminarmente os embargos, na forma do art. 918, inciso II, do CPC. Outrossim, condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados, os Apelantes sustentam, em síntese, que:
(i)
houve cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado, alegando a falta de exaurimento da fase instrutória;
(ii)
são ilegítimos a versar na ação de execução de título extrajudicial, uma vez que versaram apenas como avalistas nos contratos firmados pela empresa Granriva Granitos LTDA;
(iii)
em razão da homologação do plano de recuperação judicial da empresa Granriva Granitos LTDA, ocorreu ocorreu a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando tanto o devedor quanto todos os credores a ele sujeitos, incluindo, assim, os créditos objeto da presente demanda, impossibilitando, dessa forma, no seu entendimento, o pagamento em duplicidade;
(iv)
“estando a devedora principal em recuperação judicial, o débito deveria ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial conforme o artigo 9ª, inciso II da Lei 11.101/2005, eis que o mesmo restou indicado nos autos da Recuperação Judicial”;
(v)
seria necessária a realização de de perícia contábil, fundamentando que “o reconhecimento das abusividades praticadas, no caso concreto, depende de comprovação feita através de prova pericial”;
(vi)
o contrato discutido possui diversas arbitrariedades;
(vii)
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor enseja a interpretação das cláusulas contratuais de forma favorável aos Apelantes;
(viii)
não foi respeitado o princípio da boa-fé contratual;
(ix)
ocorrência de anatocismo;
(x)
abusividade da cláusula atinente ao vencimento antecipado da dívida.

DA INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Primeiramente, quanto ao inconformismo dirigido ao alegado cerceamento de defesa que se diz lhes ter sido imposto, isto em razão do julgamento antecipado da lide, é certo que a irresignação deduzida não merece vingar, posto que não se deva falar em cerceamento de defesa como acenado, isto porque a pretensão deduzida pelos embargantes recorrentes se mostra como sendo exclusivamente de direito, estando, portanto, restrita a legalidade, ou ilegalidade da Cédula de Crédito Bancário em debate, e a cobrança capitalizada de juros, o que dispensa, nesse caso, a apresentação de qualquer outro documento além do título que acompanhou a inicial da execução, o que permite que se promova a rejeição das prejudiciais suscitadas, assim possibilitando, sem maiores divagações, que se enverede pelo enfrentamento do mérito da questão.

Ademais, se coloca como certo que se mostra desnecessária a prova pericial requerida, esta no sentido de se analisar toda a relação negocial havida entre as partes, posto que o encadeamento de contratos não leva a nulidade da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que se reconheça que esta foi firmada para quitar débitos anteriores, como bem sustentam os recorrentes.

DA LEGITIMIDADE DOS RECORRENTES

Não se pode olvidar ainda a autonomia das obrigações assumidas no título de crédito exequendo pelos apelantes, o qual figurou como avalista do devedor principal, sendo esta garantia autônoma e solidária, a qual mesmo que não exercido o direito do credor contra o avalizado, não compromete a obrigação dos avalistas.

Corroborando, valho-me do trecho do voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 883.859/SC: O aval representa garantia prestada em favor do devedor de título de crédito. Como instituto típico do direito cambiário, o aval é dotado de autonomia substancial, isto é, a sua existência, validade e eficácia não estão jungidas à da obrigação avalizada. Diante disso, seja qual for o motivo que impeça o credor de exercer seu direito contra o avalizado, isto não compromete nem afeta a obrigação do avalista, que subsiste integralmente.

Da autonomia do aval também decorre que eventuais direitos que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista. Como bem observa Fábio Ulhoa Coelho, “não pode o avalista, quando executado em virtude do título de crédito, valer-se das exceções pessoais do avalizado, mas apenas das suas próprias exceções” (Curso de direito comercial, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2007, 11ª ed., p. 413).

Especificamente quanto à alegação dos apelantes de que houve novação civil no plano de recuperação judicial que impediria a execução em face dos coobrigados, suas razões não se sustentam.

Na hipótese vertente, os apelantes são pessoas físicas e ocupam o polo passivo da execução por figurarem como avalistas e devedores solidários no título representativo do débito.

A relação jurídica envolvendo o avalista e devedor solidário e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou que decrete a falência da devedora principal.

Por outro lado, a hipótese de novação da dívida executada, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, não impede que o credor promova a execução em face do avalista, fiador ou devedor solidário.

Aliás, o próprio art. 59, "caput", da Lei nº 11.101/2005 prevê, explicitamente, a preservação das garantias do crédito. Vejamos:

O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta lei

Mister destacar o pronunciamento do STJ acerca do tema:

Direito civil e empresarial - Recuperação judicial - Homologação do plano - Novação 'sui generis' - Efeitos sobre terceiros coobrigados - Extinção da execução Descabimento - Manutenção das garantias - Arts. 49, § 1º, e 59, 'caput', da Lei nº 11.101/2005. 1. A novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei nº 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, 'caput', da Lei nº 11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia', por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). Assim, o plano de recuperação judicial opera uma novação 'sui generis' e sempre sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano (art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005). 2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a homologação judicial. 4. Recurso especial não provido"(REsp nº 1.326.888-RS, registro nº 2012/0116271-2, 4a Turma, v.u., Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 8.4.2014, DJe de 5.5.2014).

A matéria em exame, inclusive, foi objeto da Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Outrossim, os efeitos da novação operada no processo de recuperação judicial diferem daqueles decorrentes da novação prevista no Código Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pela Min. Rel. Min Laurita Vaz, elucidou a questão:

"(...), percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei nº 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia', por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então 'os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas' (art. 61, § 2º). Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita à condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil. (STJ - AREsp nº 1.159.667-SP, registro nº 2017/0214251-0, publicada no DJe de 13.11.2017)

Portanto, ausente a necessidade de afastar os efeitos da garantia dada pelos coobrigados.

DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO CASO EM TELA

É inaplicável ao caso em julgamento as regras do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar, o serviço bancário de mútuo prestado à sociedade empresária, de uma relação de consumo. A pessoa jurídica mutuária contraiu empréstimo certamente para financiar direta ou indiretamente suas atividades empresariais, de sorte que não pode ser enquadrada como destinatária final econômica do serviço adquirido (art. 2º do Código de Defesa do Consumidor). Por outro lado, não restou demonstrada sua vulnerabilidade técnica no trato com os agentes financeiros.

Contudo, ainda que, em tese, fossem aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em estudo, este posicionamento não ensejaria, por si só, o reconhecimento de nulidade de cláusulas de um contrato ou o reconhecimento da procedência da pretensão da parte embargante. Deve haver prova de efetiva violação de preceitos jurídicos, de modo que o caráter protetivo do Código de Defesa do Consumidor não sirva de motivo para o não cumprimento de obrigações validamente pactuadas.

DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO

Com relação à alegação de onerosidade excessiva e capitalização de juros, verifico que o ora apelante apenas fez alegações genéricas, sem a menor demonstração da origem do excesso de execução.

É evidente, portanto, o descumprimento da determinação constante do art. 917, § 3º, do NCPC, pois além de inexistir demonstração do valor incontroverso, deixou o recorrente de anexar aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

A respeito, colaciona-se a doutrina de Mitidiero, Arenhart e Marinoni (in Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015):

Excesso de Execução. Há excesso de execução quando se verifica uma das hipóteses do art. 917, § 2.º, CPC. O excesso de execução pode ser arguido em embargos à execução (art. 917, III, CPC). Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior à resultante do título, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do valor efetivamente devido (art. 917, § 3.º, CPC). Não indicado o valor correto ou anexado o demonstrativo de cálculo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, se este for o único fundamento, ou, nos demais casos, esse fundamento não será examinado (art. 917, § 4.º, CPC). Não basta afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 917, § 3.º, CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização dos embargos à execução como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Ao apontar a quantia que entende devida, esse valor torna-se incontroverso e a execução deve prosseguir imediatamente para satisfação dessa quantia. Eventual efeito suspensivo outorgado aos embargos evidentemente não acarretará a paralisação da execução pelo valor incontroverso. Observe-se que a estratégia do legislador de obrigar o executado a referir qual o valor que entende devido para viabilizar o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa é altamente positiva, pois concretiza o direito fundamental à duração razoável do processo e desestimula as defesas destituídas de fundamento, voltadas apenas a protelar o pagamento da quantia reconhecida na sentença condenatória. (grifou-se)

Não obstante, especialmente em relação ao argumento da parte apelante de que seria necessária a realização de perícia contábil, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Magistrado
a quo
no sentido de que “a realização de perícia contábil não afastaria a conclusão exarada acima, uma vez que na inicial há alegação expressa da abusividade das cláusulas contratuais referente às taxas de juros e a sua capitalização”, destoando-se, portanto, da alegada necessidade de produção de prova pericial no feito.

Por fim, quanto à alegação de abusividade quanto à cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, anoto que tal hipótese de inadimplemento contratual possui guarida no nosso ordenamento jurídico, especificamente no art. 1.425, inciso III, do Código Civil.

Tal providência tem por escopo, não só proteger os direitos pertencentes ao credor, mas também tutelar o equilíbrio dos contratos e a segurança das relações jurídico/econômicas que fomentam e fazem girar o mundo dos negócios e constitui, em última análise, aspiração de cunho social.

Destarte, é possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, nas hipóteses em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo, com vistas a se afastar maiores prejuízos ao credor. Nesse sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA. (...). AGRAVO IMPROVIDO. 1. 'É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como sói ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo' ( Resp 1489784/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016). 2. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, consubstancia uma faculdade ao credor (como tal renunciável), e não uma imposição, mantendo-se, para efeito de prescrição, o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela (arts. 192 e 199, II, do CC), compreensão que se aplica à seara cambial. 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1576189/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julg. em 14/8/2018, DJe 05/09/2018)

Na doutrina, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Ronsenvald citam Fortunato Azulay, o qual explicita que o inadimplemento antecipado dos contratos surgiu na Inglaterra com a chamada doutrina do anticipatory breach do contrato, pela qual veio a ficar consagrada em outros sucessivos julgados, também nos EUA, que, se um dos contraentes revela, por atos ou palavras peremptórias e inequívocas, a intenção de não cumprir a sua prestação, diferida a tempo certo, pode a outra parte considerar esse comportamento como inadimplência contratual (AZULAY, Fortunato apud VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 14. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo. Ed. Atlas. 2014)

Oportuno registrar que a teoria do inadimplemento antecipado do contrato decorre do princípio da boa-fé, que impõe às partes o dever de lealdade, confiança, mútua proteção e colaboração. A recusa antecipada ao cumprimento da obrigação é também uma forma de violação ao princípio da boa-fé, pois a conduta que denota a falta de interesse de uma das partes em cumprir o dever de prestar é certamente uma lesão ao direito de confiança que inspira qualquer relação negocial (FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Teoria Geral e Contratos em espécie. 5. ed. rev. Ampl. e atual. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
RENNER ANTONIO RIVA
e
SÔNIA HELENA SUELLA RIVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Outrossim, majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AVALISTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 581 DO STJ. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COBRANÇA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Não restou configurado o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, visto que a pretensão deduzida pelos embargantes recorrentes se mostra como sendo exclusivamente de direito, estando, portanto, restrita a legalidade, ou ilegalidade da Cédula de Crédito Bancário em debate, e a cobrança capitalizada de juros, o que dispensa, nesse caso, a apresentação de qualquer outro documento além do título que acompanhou a inicial da execução.

2)
A autonomia das obrigações assumidas no título de crédito exequendo pelos apelantes, o qual figurou como avalista do devedor principal, sendo esta garantia autônoma e solidária, a qual mesmo que não exercido o direito do credor contra o avalizado, não compromete a obrigação dos avalistas.

3)
Os apelantes são pessoas físicas e ocupam o polo passivo da execução por figurarem como avalistas e devedores solidários no título representativo do débito. A relação jurídica envolvendo o avalista e devedor solidário e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou que decrete a falência da devedora principal.

4)
A hipótese de novação da dívida executada, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, não impede que o credor promova a execução em face do avalista, fiador ou devedor solidário.

5)
Nos termos da

Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de Justiça “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

6)
É inaplicável ao caso em julgamento as regras do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar, o serviço bancário de mútuo prestado à sociedade empresária, de uma relação de consumo. A pessoa jurídica mutuária contraiu empréstimo certamente para financiar direta ou indiretamente suas atividades empresariais, de sorte que não pode ser enquadrada como destinatária final econômica do serviço adquirido (art. 2º do Código de Defesa do Consumidor). Por outro lado, não restou demonstrada sua vulnerabilidade técnica no trato com os agentes financeiros.

7)
Com relação à alegação de onerosidade excessiva e capitalização de juros, os apelantes apenas fizeram alegações genéricas, sem a menor demonstração da origem do excesso de execução.

8)
É desnecessária a realização de perícia contábil no feito, uma vez que na inicial há alegação expressa da abusividade das cláusulas contratuais referente às taxas de juros e a sua capitalização.

9)
A teoria do inadimplemento antecipado do contrato decorre do princípio da boa-fé, que impõe às partes o dever de lealdade, confiança, mútua proteção e colaboração. A recusa antecipada ao cumprimento da obrigação é também uma forma de violação ao princípio da boa-fé, pois a conduta que denota a falta de interesse de uma das partes em cumprir o dever de prestar é certamente uma lesão ao direito de confiança que inspira qualquer relação negocial

10)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.